Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-26.2021.8.05.0144
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000242-26.2021.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DELVANDRO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Delvandro Santana Santos contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jitaúna/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio praticada contra Ailton Cabral Santana. A defesa pleiteia a absolvição sumária ou, alternativamente, a impronúncia com desclassificação do crime para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessária prova conclusiva de culpa, a qual é de competência do Tribunal do Júri.

4.
A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial e pelos relatórios médicos que descrevem lesões graves sofridas pela vítima, incluindo fraturas expostas e ferimentos múltiplos por golpes de facão.

5.
Os indícios de autoria encontram-se presentes nos depoimentos prestados em juízo pela vítima, que relatou agressões intensas por parte do Recorrente, e na confissão parcial do próprio acusado, que admitiu ter usado um facão na ocasião dos fatos.

6.
Não há prova inequívoca de legítima defesa, tampouco demonstração inconteste de que o agente não possuía
animus necandi
. O uso de instrumento cortante (facão), a multiplicidade dos golpes e a região corporal atingida indicam, em princípio, intenção de matar, sendo competência do Tribunal Popular julgar a presença ou ausência desse elemento subjetivo.

7.
A tese de desclassificação para lesão corporal exige prova cabal da inexistência de dolo de matar, o que não se verifica no presente caso. Havendo dúvida razoável, esta deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

8.
A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual reconhece que, não sendo manifestamente improcedente a acusação, e estando presentes os requisitos legais, deve prevalecer a submissão ao Júri Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito da imputação.

2.
A ausência de prova inequívoca de excludente de ilicitude ou da inexistência de
animus necand
i impede a absolvição sumária ou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

3.
Havendo dúvida razoável sobre a intenção do agente, deve-se assegurar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413, 415 e 419; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg na TutPrv no HC 824.321/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024.
STJ, AgRg no HC 840.070/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.
TJBA, RESE n.º 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Substituto Ícaro Almeida Matos, pub. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
8000242-26.2021.8.05.0144
, em que figuram, como Recorrente, o
DELVANDRO SANTANA SANTOS
e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10